Tribunal: TJMT
Processo: 1013731-68.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013731-68.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), FELIPE FOGACA ALMEIDA - CPF: 056.051.671-11 (PACIENTE), 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), HIGOR JUNIOR DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0080-38 (VÍTIMA), ROBERT WILLIAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.085.001-00 (VÍTIMA), MARCO ANTONIO MORETTI - CPF: 028.631.601-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

habeas corpus
– ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA -
I - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
IMPROCEDÊNCIA –
VIOLÊNCIA – USO DE ARMA DE FOGO – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
–

REITERAÇÃO DELITIVA
– PERICULOSIDADE PRESENTE -
NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA –
-
II
-

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -

ORDEM
DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso e ao
modus operandi
empregado pelo Paciente, aliados à reiteração da prática delitiva, uma vez que responde a outro processo pelo cometimento do mesmo delito (Roubo majorado com emprego de violência e
uso de arma de fogo), são fundamentos aptos a demonstrar idoneamente a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar;

II -
D
emonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
posto, que
além de insuficientes, ou inadequadas, sequer,

existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, conforme o art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, interposto em favor de
Felipe Fogaça Almeida
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT., que, no curso do IP, o estaria submetendo a coação ilegal, decorrente da decisão em que foi indeferida a revogação da prisão preventiva, mediante os seguintes argumentos:
a)

fundamentação inidônea
do decreto preventivo, ante a ausência dos pressupostos, pois estaria lastreado na gravidade abstrata do delito; e,
b)

suficiência
de medidas cautelares diversas da prisão.

Foram anexados documentos (Id’s 48104459 e 48104460).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 49224483).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 49708518).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação
da ordem, em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 51191005):

Habeas corpus
. Roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo e falsa identidade. Prisão preventiva. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade de acautelar a ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Necessidade de se evitar a reiteração criminosa. Insuficiência, no caso concreto, das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020